Tribunal: TJDFT
Processo: 0706541-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DIREITO ALEGADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de valores encontrados em contas bancárias.
2. Não possível determinar medida de constrição patrimonial se não há nos autos provas robustas da existência do direito alegado pela parte.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.